Tribunal: STF
Processo: ARE 1403558
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO ATINENTE À VERBA HONORÁRIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RECURSO PRETÉRITO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CREDORES SOLIDÁRIOS. DIREITO DE QUALQUER UM DOS MANDATÁRIOS EXIGIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO COMUM POR INTEIRO. ARTS. 267 E 272 DO CC. PAGAMENTO PREFERENCIAL EM RAZÃO DA IDADE. ART. 100, §2º, CF. CONDIÇÃO INDIVIDUAL NÃO EXTENSIVA AOS DEMAIS. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.



    No recurso extraordinário alega-se violação do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Os recorrentes sustentam que, “refletindo sobre o disposto no §1º do art. 100 da CF, ao ser visto conjugado com o § 2º do mesmo Art. 100/CF não há uma linha sequer excluindo o direito do Advogado em requerer o pagamento preferencial da verba honorária em face da faixa etária, sob pena de violar-se o caput do art. 5º da CF”.



    Requerem, “face a existência de demonstração de contrariedade da decisão recorrida a dispositivo constitucional, eivando-a de motivos para que seja reformada integralmente no tocante ao deferimento do direito ao pagamento preferencial ao recorrente, em cumprimento do disposto no §2º do art. 100 da CF, relativamente ao total dos créditos de honorários advocatícios sucumbenciais inscritos em precatório, em face da solidariedade reconhecida pelo Tribunal a quo, por ser medida CONSTITUCIONAL”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito dos advogados que buscam utilizar a preferência prevista no art. 100, §2º, da CRFB, em caso de solidariedade de credores. 



    1. O RE não refutou todos os fundamentos do acórdão proferido pelo TJRS, incidente a súmula 283/STF. 



    2. O acórdão decidiu a matéria lá apresentada com fundamento na legislação infraconstitucional (art. 266 do CC), a evidenciar que a alegada violação ao texto constitucional, se ocorrida, seria meramente reflexa. 



    3. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    No caso em tela, a Corte de origem apreciou questão quanto à possibilidade de advogado, em razão de sua condição de idoso e por ser credor solidário, usar o benefício de que trata o parágrafo 2º do art. 100 da CF para receber de forma preferencial a integralidade do crédito atinente à verba honorária constante do precatório.



    O acórdão recorrido reconheceu que qualquer um dos advogados constituídos e nominados no instrumento de mandato pode requerer o pagamento do valor atinente à verba honorária, mas afastou a preferência de que trata o art. 100, § 2º, da CF, no pagamento deste, relativamente ao crédito comum assentando, expressamente, que “[t]ais condições pessoais (idade, doença grave ou deficiência), por evidente, no caso de pluralidade de beneficiários do precatório, devem ser consideradas, isoladamente, em relação a cada um dos credores, não se comunicando aos demais”.



    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, limitou-se a argumentar que “não há uma linha sequer excluindo o direito do Advogado em requerer o pagamento preferencial da verba honorária em face da faixa etária” no disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 100 da Constituição Federal.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles . Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao agravo de instrumento n. 0062504-03.2021.8.21.7000 ‘para reconhecer que qualquer um dos advogados constituídos e nominados no instrumento de mandato, possa requerer o pagamento do valor atinente à verba honorária sucumbencial incluída no precatório, afastada a preferência de que trata o art. 100, §2º, da CF, no pagamento deste, relativamente ao crédito comum, nos termos da fundamentação supra’ (fl. 129). 



    No ponto controvertido no RE o acórdão reconheceu que a hipótese prevista no art. 100, §2º, da Constituição da República , de preferência instituída em favor de idoso, para recebimento preferencial dos valores inscritos em precatório, é individual e pessoal sem a possibilidade de transferência para outros credores, pois caso contrário haveria ‘evidente burla ao sistema de pagamento dos precatórios’. 



    Assim, apesar da solidariedade reconhecida afastou que o credor idoso cobrasse a integralidade do crédito ‘na medida em que mesmo Código Civil Brasileiro, no mesmo capítulo que autoriza que um credor solidário possa exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, ressalva que ‘a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos cocredores e condicional, ou a prazo, ou pagável em lugar diferente, para outro’, evidência de que o credor solidário idoso não pode opor sua preferência, que é individual, em face do devedor comum‘(fl. 127). 



    Pois bem. Nas razões do recurso extraordinário o recorrente se limitou a afirmar que a norma constitucional não estabeleceu distinção entre os valores da parte e dos advogados, que a discussão se refere a verbas de natureza alimentar, concluindo que em razão da solidariedade ‘aquele que completa o requisito etário, poderá exigir o crédito por inteiro do seu devedor’ (fl. 256). 



    Como se vê, o ponto central do acórdão recorrido, de que as condições pessoais previstas no art. 100, §2º, da Constituição da República, notadamente o critério ‘idade’, ‘por evidente, no caso de pluralidade de beneficiários do precatório, devem ser consideradas, isoladamente, em relação a cada um dos credores, não se comunicando aos demais’ (fl. 127), não foi expressamente refutado no recurso extraordinário, o que revela acerto na decisão de inadmissão por incidência do enunciado n. 283 da súmula desse e. STF que assim dispõe: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. 



    E ainda que assim não fosse é evidente a natureza infraconstitucional do pleito apresentado no recurso extraordinário dado que TJRS fundamentou o acórdão com base no art. 266 do Código Civil , norma que afastaria o pleito de que a preferência instituída pelo art. 100, §2º, da Constituição, pudesse aproveitar aos demais credores. Por essa razão é inviável o conhecimento do RE conforme jurisprudência pacífica nessa Corte: 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. (…) 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (STF, ARE 1363375 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27- 04-2022 PUBLIC 28-04-2022) 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente